Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
3 – Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de a peticionária arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.
4 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Houve inequívoca intenção do legislador no CPC de 2015 em reduzir o plexo de possibilidades previsto no CPC/1973 de fixação, com base no juízo da equidade, dos honorários advocatícios de sucumbência (REsp no 1.731.617/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira). Dessa maneira, não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC), ainda que sobre o fundamento de que a distribuição, realizado nos moldes determinados pelo CPC, implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 8o do CPC). Interpretação contrária implicar admitir fundamentação principiológica para afastar regra inequivocamente clara prevista pelo legislador infraconstitucional federal. Aliás, apenas a declaração de inconstitucionalidade afigura-se como alternativa viável para se aventar solução diversa, tendente a não aplicar o que disposto no artigo 85, § 2o, do CPC ou a aplicar, extensivamente, o contido no § 8o do artigo 85 do CPC, o que, contudo, não se justifica. Ainda que louvável a solução apresentada pelo Juiz, do ponto de vista do exame da justeza em se fixar patamar razoável à luz dos critérios mencionados nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Assim, estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85, CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
Apelação Cível provida.